Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PENHORA. RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE.

I. A parte agravante pleiteia a remoção ou, subsidiariamente, a redução da penhora efetuada sobre os seus rendimentos, diretamente na fonte pagadora.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
IV. Ademais, a parte recorrente não demonstrou o real comprometimento de sua dignidade e a de sua família, pois alguns gastos anexados vão além dos considerados inerentes ao pagamento de despesas essenciais.
V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), há de se admitir a constrição (penhora) de percentual dos rendimentos líquidos da parte executada.
VI. E em relação ao quantum da penhora, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a verba supramencionada se afigura proporcional, especialmente quando cotejado com os rendimentos da agravante e com o montante total da dívida.
VII. Agravo de instrumento parcialmente provido.